Tribunal: TJPA
Processo: 0817687-65.2022.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7768 - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2025-07-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0817687-65.2022.8.14.0051

APELANTE: CENIRA MARIA MAFRA PIMENTEL

APELADO: BANCO BMG SA, BANCO FICSA S/A.

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

ACÓRDÃO:____

PROCESSO Nº 0817687-65.2022.8.14.0051

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: SANTARÉM/PA (3ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

EMBRGANTE: CENIRA MARIA MAFRA PIMENTEL

DEFENSOR PÚBLICO: RANIERE MAFRA GUIMARÃES

EMBARGADO: BANCO C6 CONSIGNADO S.A.

ADVOGADA: FELICIANO LYRA MOURA

EMABRGADO: BANCO BMG S.A.

ADVOGADA: FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. JUNTADA EQUIVOCADA DE ACÓRDÃO PERTENCENTE A PROCESSO DIVERSO. ERRO MATERIAL CONFIGURADO. NULIDADE DO JULGADO. EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos por Cenira Maria Mafra Pimentel contra acórdão proferido nos autos da apelação nº 0817687-65.2022.8.14.0051, referente a ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito e indenização por danos morais ajuizada em face dos bancos C6 Consignado S.A. e BMG S.A., sob alegação de que o conteúdo do acórdão anexado não pertence ao referido processo, por tratar de partes e causa de pedir distintas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se houve erro material na juntada de acórdão estranho aos autos, o que comprometeria a validade do julgamento e justificaria sua anulação por meio de embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O acórdão constante dos autos refere-se à apelação nº 0045196-79.2012.8.14.0301, oriunda da 1ª Vara Cível e Empresarial de Belém/PA, envolvendo partes diversas e objeto distinto, evidenciando equívoco material na tramitação processual.

4.

A falha decorre, presumivelmente, de erro técnico no sistema eletrônico (PJe), ao vincular ao presente feito elementos de outro processo, gerando acórdão com conteúdo incongruente.

5.

Verificado erro material insanável e manifesta desconexão entre o conteúdo do acórdão e a lide em análise, impõe-se o acolhimento dos embargos de declaração para anular o julgado e determinar novo julgamento, garantindo-se a regularidade do trâmite e a segurança jurídica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Embargos de declaração acolhidos para anular o acórdão juntado (PJe Id nº 25.724.186), com determinação de reinclusão do feito em nova sessão de julgamento virtual.

Tese de julgamento
:

1.

A juntada de acórdão referente a processo diverso constitui erro material sanável por embargos de declaração, ensejando a anulação do julgado por desconexão com a lide.

2.

A ocorrência de falha sistêmica na vinculação de dados processuais não impede o reconhecimento da nulidade, desde que o conteúdo do acórdão evidencie incompatibilidade manifesta com os autos.

3.

A anulação do acórdão em razão de erro técnico impõe a reinclusão do feito em nova sessão de julgamento, assegurando a regularidade do procedimento.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 1.022 e 1.023.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no REsp 1957060/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 19/05/2022.

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos por
CENIRA MARIA MAFRA PIMENTEL
, contra aresto proferido pela 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sustentando que
“O ACÓRDÃO EM SEU TEOR NÃO PERTENCE AO PROCESSO EM EPÍGRAFE, DEVIDO CONTER EM SEU ESCOPO PARTES DIFERENTES E CAUSA DE PEDIR”
.

O Banco C6 Consignado S.A., em suas contrarrazões aos embargos de declaração opostos por Cenira Maria Mafra Pimentel, sustenta a tempestividade da manifestação e defende a inexistência de vícios na decisão embargada.

Argumenta que os embargos não atacam efetivamente o mérito da decisão, limitando-se a alegações de suposto erro material, sem fundamento para modificação do julgado.

Alega ainda que a medida possui caráter meramente protelatório, sendo utilizada com a finalidade de alterar a realidade fática e jurídica de forma indevida.

Requer, portanto, a rejeição dos embargos declaratórios, por ausência de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC.

O Banco BMG, por sua vez, em contrarrazões, se pronunciou pelo acolhimento dos aclaratórios.

É o relatório.

VOTO

Portanto, presentes os pressupostos de admissibilidade de cabimento (próprio) e tempestividade, porquanto o preparo é dispensado por previsão expressa do artigo 1.023,
caput
, do Código de Processo Civil, conheço dos embargos declaratórios opostos.

Na dicção do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos declaratórios destinam-se, especificamente, a corrigir falha do comando judicial que comprometa seu entendimento, o que pode decorrer de quatro hipóteses: contradição (fundamentos inconciliáveis entre si, dentro do próprio julgado), omissão (falta de enfrentamento de questão posta), obscuridade (ausência de clareza) e a correção de erro material.

Vê-se, portanto, que nos embargos declaratórios devem ser observados os limites do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, já que esse recurso não é o meio hábil ao reexame de matéria já decidida ou estranha ao acórdão embargado.

Nesse sentido, acerca dos requisitos para oposição dos Embargos, o Superior Tribunal de Justiça reverbera que
“os aclaratórios são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado. Sem se configurar ao menos uma dessas hipóteses, devem ser rejeitados, sob pena de rediscutir-se matéria de mérito já decidida.
” (STJ – EDcl no REsp: 1957060 RS 2021/ 0274642-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Publicação: DJ 19/05/2022).

Os Embargos de Declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, de contornos processuais rígidos, exigindo-se, para seu acolhimento, que estejam presentes os pressupostos legais de cabimento previstos no art. 1.022 do CPC, não sendo, veículo próprio para exame das razões atinentes ao inconformismo da parte a ser discutido em vias próprias.

Pois bem.

No caso dos autos, o
recurso
que originou os presentes embargos de declaração, a apelação de nº 08117687-65.2022.8.14.0051, foi interposta pela embargante CENIRA MARIA MAFRA PIMENTEL da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Santarém/PA, que julgou improcedente a
ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição do indébito c/c indenização por danos morais
, ajuizada em face do
BANCO FICSA S.A., ATUALMENTE BANCO C6 S.A.
e BANCO BMG S.A.

Contudo, por um erro no sistema, o acórdão juntado nestes autos se refere ao julgamento do recurso de apelação de nº 0045196-79.2012.8.14.0301, interposto contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA que julgou parcialmente procedente a
ação de indenização por danos materiais e morais
, ajuizada por GUSTAVO DUARTE CARDOSO e ANDREIA DO SOCORRO CONDURU DE SOUSA CARDOSO.

Embora a investigação da origem - certamente de ordem técnica - do ocorrido seja desimportante à conclusão desses aclaratórios, fato é que, aparentemente, a alimentação do sistema de plenário virtual por meio de dados incluídos no PJe de 2º grau, ao realizar a rotina de busca das informações armazenadas, referentes aos votos dos Julgadores a serem utilizado para a composição automatizada do Acórdão, por razão que nos é desconhecida, acabou sendo alimentado com dados de outro processo, gerando, assim, o documento digital com teor manifestamente incongruente.

Dessa forma, considerando a rara falha nos sistemas, que acarretou a juntada de acórdão de lide distinta ao dos autos em questão, mostra-se necessário o acolhimento dos presentes embargos de declaração.

Isto posto,
ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
para anular o acórdão juntado (PJe Id nº 25.724.186), tornando-o sem efeito.

Determino que a Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado reinclua o presente feito na próxima sessão de julgamento virtual possível.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargadora
MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

Belém, 05/08/2025